Tribunal: TJSP
Processo: 1007100-98.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão contratual - Sentença de procedência parcial dos pedidos inicial e reconvencional – APELAÇÃO DA RÉ – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma – Considerando-se o período de ocupação do bem, razoável a majoração do percentual de retenção sobre os valores pagos para o equivalente a 25%, conforme orientação do C. STJ, suficiente para compensação pela ocupação do bem

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão contratual - Sentença de procedência parcial dos pedidos inicial e reconvencional – APELAÇÃO DA RÉ – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma – Considerando-se o período de ocupação do bem, razoável a majoração do percentual de retenção sobre os valores pagos para o equivalente a 25%, conforme orientação do C. STJ, suficiente para compensação pela ocupação do bem durante o período de normalidade contratual - Base de cálculo da taxa de ocupação devida (para o período posterior) que deve ser o valor atualizado do imóvel previsto em contrato, consoante precedentes desta E. Corte – Juros que incidem desde o trânsito em julgado (para ambas as partes) como deliberado na r. sentença. Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.